Tribunal: STF
Processo: RE 1587587
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. Servidora pública. Autarquia municipal. Aplicação do regime jurídico previsto na Lei Complementar nº 203/08, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo. Adicional de insalubridade. Laudo pericial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame fático-probatório. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. Precedentes. 

    1. A análise da legislação infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos são providências vedadas em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte.

    2. Agravo regimental não provido.

    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.